Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713423-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE. A parte agravante sustenta, em síntese, que foi decretada a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central, em razão de sua precária saúde financeira, não tendo condições de arcar com as despesas processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. A agravante deixa de recolher o preparo e requer a gratuidade de justiça, ao argumento de que está em recuperação judicial. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da decisão de ID 57749853. Na oportunidade, nos termos do art. 99, §7o, e do art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, foi concedido à agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso do recurso. Inconformada, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno, e sustenta, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Alega a existência de contradição na determinação de pagamento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este relator e fixado prazo para recolhimento, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sendo que o recorrente deixou transcorrer o prazo em branco. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, notadamente pela ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1678778, 07424784420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deveras, o art. 101, §2o, do CPC, dispõe que confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, não tendo atendido a determinação a contento, carece o recurso de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator